Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-85.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019621-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (AGRAVANTE), FABRICIA OLIVEIRA - CPF: 847.992.771-20 (AGRAVANTE), CARMEN URSULA OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 001.814.001-70 (AGRAVANTE), JOAO ZICO DE OLIVEIRA - CPF: 975.489.441-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019621-85.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VENDA DE VEÍCULOS – VALOR MÍNIMO DA TABELA FIPE – DEPÓSITO JUDICIAL – REFORMA – ANÁLISE DOS VALORES DA TABELA EM CONJUNTO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA AUTOMÓVEL SOB PENA DE INVIABILIZAR NEGOCIAÇÕES VOLTADAS AO PAGAEMNTO DE DÉBITOS DO ESPÓLIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ACERVO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO CUJOS COMPROVANTES DEVEM SER JUNTADOS AO PROCESSO E O RESTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO.

A alienação de veículo que sofrem desvalorização contínua, desde que não se dê por preço vil, pode ser por preço abaixo da TABELA FIPE, que é apenas uma referência.

Caso específico em que se possibilita a alienação dos veículos por valores abaixo daqueles indicados na tabela Fipe, bem assim autorizado o pagamento das dívidas dos veículos como: IPVA, Licenciamento e Multa, a fim de possibilitar a transferência de propriedade para o comprador junto ao DETRAN/MT, com a juntada nos autos das guias dos tributos pagos e o restante seja depositado em conta judicial vinculada ao processo para pagamento de outras dívidas em nome da falecida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Débora Oliveira Martis e Outros
, de decisão que nos autos da Ação de Inventário nº 1036749-29.2019.8.11.0041- Código 10988271 em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, deferiu a autorização judicial, para a venda dos veículos de placa JZZ 0866 e placa NUC 6891, observado o valor de mercado, de acordo com a tabela Fipe.

Dizem que a Tabela Fipe é a referência de valor usada principalmente pelas seguradoras e financeiras que utilizam desta referência para determinar o prêmio do seguro e também o financiamento sobre o veículo.

Ressaltam a necessidade de que cada carro usado seja avaliado a partir de sua característica própria, notadamente no caso em exame que os veículos não se encontravam em bom estado de conservação, o que inviabiliza a venda pelo valor sugerido pela Tabela Fipe.

Afirmam que os veículos que pretendem alienar apresentam débito de IPVA, Licenciamento e Multa, de modo que sem o pagamento das dívidas não será possível realizar a venda, porque nem o comprador concretizará o negócio se houver dívida pendente, nem o DETRAN realizará a transferência do veículo para o nome do comprador.

Postulam a reforma da decisão atacada a fim de determinar autorização para venda dos veículos pelo valor de mercado, porque a avaliação do veículo está abaixo do valor sugerido em Tabela Fipe, assim como comprova a carta de avaliação dos veículos emitida pela empresa Nacle Veículos, inscrita no CNPJ 24.506.251/0001-00, com ciência e concordância de todos os herdeiros na realização da venda dos veículos pelo valor do mercado.

Requerem, ainda, autorização para pagamento das dívidas dos veículos que foram autorizados judicialmente à venda, tais como: IPVA, Licenciamento e Multa, no momento da venda do veículo para que possa realizar a transferência de propriedade do veículo para o comprador junto ao DETRAN/MT, com a juntada nos autos das guias dos tributos pagos, e o restante seja depositado em conta judicial vinculada ao processo para pagamento de outras dívidas em nome da falecida.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse jurídico no feito (ID 60010487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tirado de decisão que na Ação de Inventário deferiu o pedido de venda dos veículos pelo preço mínimo da tabela Fipe e determinou o depósito do valor em conta judicial.

No caso, os veículos inventariados são dois:

a)
Ford Fiesta SE, ano 2011
modelo 2012, placa NUC 6891, chassi3FAFP4BK9CM135500, Renavam 452435099 e,

b) Ford Ranger XL 13 F, ano 2004, modelo 2005, placa JZZ 0866, Chassi 8AFER13F55J401961, Renavam 850280761.

No caso, os agravantes colacionaram cartas de avaliações por meio das quais visualiza-se que, aparentemente, os bens sofreram alguma desvalorização.

No caso, os agravantes colacionaram cartas de avaliações por meio das quais visualiza-se que os bens sofreram alguma desvalorização, porque o Ford Ranger XL foi avaliado em R$25.000,00 e o Ford Fiesta SE em R$17.500,00 (ID 57748483 e 57748484), enquanto a referência apontada pela tabela FIPE indica que a média do primeiro (Ranger) veículo é no valor de R$34.396,00 e do segundo (Fiesta) é de R$ 27.149,00, (ID

57748486

e 57748489).

Realmente, não há que se condicionar a alienação do veículo ao preço mínimo correspondente àquele apontado na tabela Fipe, porquanto notório que o parâmetro é elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que traz apenas preços médios no mercado nacional, os quais precisam ser avaliados em conjunto com as características específicas do automóvel.

Além disso, de conhecimento comum que os carros tendem a se desvalorizar pelos mais diversos motivos (tempo de fabricação, quilometragem, conservação, uso, avarias sofridas etc), caso em que fixar a importância constante da tabela Fipe como preço mínimo pode inviabilizar negociações voltadas à venda, o que pode acabar por

retirar a eficácia do alvará expedido.

Nesse sentido:

“INVENTÁRIO. ALVARÁ. PRETENDIDA CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE VEÍCULO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 'CAUSA MORTIS'. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A VIÚVA MEEIRA E A HERDEIRA FILHA NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS ENCARGOS FISCAIS.
PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO BEM POR VALOR INFERIOR ÀQUELE INDICADO NA TABELA FIPE. VALORES INDICADOS QUE SÃO APENAS REFERENCIAIS. BEM QUE SOFRE DESVALORIZAÇÃO CONTÍNUA. RECURSO PROVIDO”
(TJ/SP - AI 2153601-65.2018.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. Vito Guglielmi, j. em 01.08.2018) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –– INVENTÁRIO – Alienação de veículo que, desde que não se dê por preço vil, pode ser por preço abaixo da TABELA FIPE, que não tem valor absoluto - Agravo provido em parte.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2003713-51.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE VEÍCULOS AUTOMORES DO ESPÓLIO. VALOR MÍNIMO DA VENDA EM 80% DA TABELA FIPE, A FIM DE VIABILIZAR A NEGOCIAÇÃO Constata-se da análise dos autos que o falecido não deixou herdeiros necessários e, pelos termos do testamento, o automóvel cujo alvará foi deferido fora destinado exclusivamente à agravante. Em sendo ela maior e capaz, e já manifestado que o veículo está se deteriorando, limitar o valor mínimo de venda ao da tabela FIPE poderá inviabilizar a negociação, diante das atuais condições de mercado e da conservação do bem. Assim, possível a limitação do valor mínimo para alienação do bem a 80% daquele numerário constante na Tabela FIPE. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Quanto ao mais, fica mantida a decisão recorrida no sentido de que deverão ser juntadas três avaliações ou propostas de compra, com firma reconhecida, com relação ao outro veículo objeto do inventário (motor home), cabendo ao juízo a quo apreciar a pertinência da venda, sob pena de supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082510280, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 28-05-2020)

Do mesmo modo, por meio d
a alienação de bens do acervo com autorização judicial (art. 619, I, CPC) alcança-se meios para quitação de dívidas do espólio, atividade inerente ao dever de administração decorrente do exercício da inventariança, caso em que autoriza-se o pagamento dos débitos pendentes sobre os automóveis para transferência, mediante comprovação e depósito do valor remanescente, se houver.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para possibilitar a alienação dos veículos por valores abaixo daqueles indicados na tabela Fipe, bem assim autorizado o pagamento das
dívidas dos veículos como: IPVA, Licenciamento e Multa, a fim de possibilitar a transferência de propriedade para o comprador junto ao DETRAN/MT, com a juntada nos autos das guias dos tributos pagos e o restante seja depositado em conta judicial vinculada ao processo para pagamento de outras dívidas em nome da falecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020